Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725399-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES, VINICIUS NOBREGA COSTA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 42987304): Nada obstante, no caso, a sentença (id. 86367162 na origem), modificada em parte no julgamento de apelação (id. 103586003 na origem), condenou a ré, aqui agravante, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, devida desde o dia 28.11.2015 até a data de ajuizamento da ação (29.10.2020). Como o pedido de recuperação judicial da agravante ocorreu em 27.04.2020, o juízo originário entendeu como concursais apenas os débitos vencidos até essa data e como extraconcursais as parcelas devidas a título de lucros cessantes que venceram após a data da recuperação judicial. Deveras, tratando-se de obrigação que se assemelha às denominadas obrigações de trato sucessivo, possível admitir que o fato gerador do crédito não é “estático”, “único”, mas que se renova constantemente, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação. No caso, o fato gerador é o atraso, ao longo do tempo, na entrega das chaves do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), sob a perspectiva do regime dos precedentes, firmou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/12/2020). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019